Tribunal: TJSP
Processo: 1058452-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de procedência reformada em parte. Cobrança indevida de multa por fidelidade a plano não contratado pelo autor, com cobranças reiteradas e inscrição de seu nome em cadastro de consulta pública de crédito "SERASA Lima Nome". Repetição de indébito. Impossibilidade. Não houve prova nos autos de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de procedência reformada em parte. Cobrança indevida de multa por fidelidade a plano não contratado pelo autor, com cobranças reiteradas e inscrição de seu nome em cadastro de consulta pública de crédito "SERASA Lima Nome". Repetição de indébito. Impossibilidade. Não houve prova nos autos de que o autor efetivamente pagou o valor da multa ilicitamente imposta pela ré. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa", pela inclusão ilícita do nome do consumidor em cadastro de consulta público sobre crédito e reiteradas cobranças de valores indevidos. Valor fixado que se mostra razoável, consentâneo com a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.